Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702913-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Felipe Pascoal Nogueira Eluan contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e afastou a alegação de nulidade na intimação (autos no 0716877-66.2018.8.07.0003, ID no 216631793). 2. O agravante, em suma, sustenta a necessidade de observância do enunciado de Súmula no 410 do STJ, no sentido de exigir a prévia intimação pessoal do devedor para incidir a multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 4. O recurso foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. Aiston Henrique de Sousa, integrante da Colenda 4a Turma Cível, que identificou a prevenção e determinou a sua redistribuição, conforme despacho de ID no 68970813. 5. Preparo (ID no 66899694). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. A intimação pessoal, no caso concreto, é desnecessária, uma vez que o agravante compareceu aos autos por meio de advogado legalmente constituído, ocasião em que tomou ciência inequívoca de todos os atos praticados, afastando a alegação de prejuízo. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que havendo intimação eletrônica e intimação no DJE, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021); (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021). 12. Logo, o teor da Súmula 410 do STJ não se aplica ao contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS EM NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CIÊNCIA PELA PARTE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Quando a lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, alcançar-lhe a finalidade (CPC, art. 277). 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. 3. A inobservância da forma prescrita em lei e a não demonstração do prejuízo processual porventura sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato autorizada pelo art. 282, § 1o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1389544, 07302142920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Quanto às demais questões suscitadas pelo agravante, inviável a rediscussão das matérias, pois o cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado judicialmente. Entender pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, como alega o agravante, contemplaria conduta qualificada como “venire contra factum proprium”. 15. O excesso de penhora é matéria que não pode ser conhecida apenas nesta esfera recursal, uma vez que não é objeto da decisão recorrida, sob pena de configurar supressão de instância. O agravo de instrumento tem cognição limitada e vinculante ao que, de fato, foi abordado na decisão agravada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Reconheço a prevenção para o processamento e julgamento deste agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Por consequência, revogo a decisão de ID no 67375669, proferida pelo Exmo. Desembargador Aiston Henrique de Sousa. 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO